Tribunal: TJDFT
Processo: 0744430-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744430-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA CRISTINA SOARES LIMA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de MARIA CRISTINA SOARES LIMA, visando revogar prisão preventiva, substituindo-a por domiciliar, com fundamento no art. 318, III, do CPP. Informa-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 09/10/2025 pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva durante a audiência de custódia para resguardo da ordem pública. Contudo, considerando que possui filho inimputável em decorrência de doença mental, detém o direito subjetivo à substituição da custódia pela modalidade requerida, sem depender da comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, substituí-la pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, III, do CPP. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (no 0754085-46.2025.8.07.0001) ter sido a paciente presa em flagrante, juntamente com seu filho e nora, por ter praticado, em tese, os delitos dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. A partir das declarações prestadas pelo condutor do flagrante ANDRÉ DE MACEDO TUSCO (mídia de ID 252837388, origem), retira-se a dinâmica da operação que resultou na prisão da paciente. Afirmou terem recebido “dezenas” de denúncias de tráfico de entorpecentes na residência dos autuados, apontando a atividade comercial ilegal dentro do lote (“o usuário entra dentro do lote, fecha a porta, fica lá 30, 40 minutos, e sai; maioria deles são moradores de rua, não tem o menor pudor; começam a acender o cachimbo no meio da rua; lá é bem difícil da gente monitorar, porque eles colocam olheiros; eles pagam moradores de rua; assim que a viatura é visualizada eles começam a gritar “gigolô”; recentemente também temos observado que alguns menores de idade ficam rondando de bicicleta; quando visualizam viatura parada, fazem contato para cessar a atividade; a Monalisa fica na porta, ela libera a entrada e o usuário entra; lá dentro ficava o Lázaro (filho da paciente) e a Maria Cristina (paciente); a grande maioria dos usuários utiliza o crack nas proximidades; abordado um usuário, disse que tinha acabado de adquirir a droga no imóvel; após o ingresso da equipe no imóvel, foi solicitado apoio da Equipe de Cães K9 para localizar a droga; foi feita busca nos telhados da casa, encontrados entorpecentes e balança de precisão; foi encontrado crack e cocaína; estavam na casa Lázaro, Maria Cristina e a Monalisa, além de outro filho da Maria Cristina e uma senhora, possível usuária; foi encontrado dinheiro numa gaveta da cozinha”). Realizada a audiência de custódia (ID 252882496, origem), a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, para acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria são extraídos do laudo de perícia criminal, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, dos termos de declaração e das mídias acostadas aos autos originais. Ainda, consoante destacado pelo douto magistrado de origem, além de reincidente específica, já condenada definitivamente pelo crime do art. 35 da LAD (n. 0008146-65.2017.8.07.0001), a custodiada responde atualmente a outro processo criminal por tráfico de drogas, com sentença condenatória ainda não transitada em julgado (n. 0708682-25.2023.8.07.0001). Verifica-se, portanto, que, apesar de já condenada definitivamente, a paciente aparentemente voltou a delinquir, utilizando sua residência para a prática da mercancia ilícita, o que corrobora a necessidade de segregação cautelar. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, também não vislumbro fundamentos capazes de justificar a concessão da liminar. Os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o agente for extremamente debilitado ou portador de doença grave, imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. In casu, conquanto demonstrado possuir a paciente filho portador de doença mental, o deferimento da medida esbarraria na razoabilidade, pois, como visto, foi presa em flagrante utilizando sua própria casa como ponto de vendas de drogas, expondo o vulnerável a risco. Diante de tal cenário, entendo, por ora, que não merece prosperar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, sem prejuízo de nova análise durante o julgamento do mérito. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator